Tribunal: TJSP
Processo: 2052655-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de funcionamento. Exercícios de 2012, 2014 e 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada prescrição do crédito. Não configuração. Aplicação do princípio da actio nata. Recurso não provido.